Tribunal: STF
Processo: HC 73729
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-09-24
Data de publicação: 1996-09-24

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco
contra), em relação à qual guardo reservas, compete ao Supremo
Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus impetrado
contra ato de tribunal, tenha este, ou não, qualificação de
superior.
         CITAÇÃO - EDITAL - RÉU PRESO. Uma vez constatado que o
réu encontrava-se sob a custódia do Estado, impõe-se a declaração de
nulidade do processo. O interrogatório procedido após o decreto
condenatório não afasta a pecha. Há de viabilizar-se a ciência da
ação penal ao Réu, portanto, o acompanhamento pertinente,
oportunizando-se a prática dos atos alusivos à defesa.